Tribunal: TJDFT
Processo: 0718675-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PACIENTE ACOMETIDA POR CÂNCER DE MAMA. TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E CIRURGIA. INAPLICABILIDADE DO CDC. AMPLIAÇÃO PARA COBERTURA DO TRATAMENTO FUTURO, DE ACORDO COM INDICAÇÃO MÉDICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Autora, ora Recorrente, e condenou a Recorrida a autorizar o tratamento quimioterápico e realização da cirurgia de mastectomia da mama esquerda, da qual ela necessitava, na forma prescrita pelo médico assistente da paciente.

2. Na origem a Autora, ora Recorrente, informa que aderiu ao plano de assistência do Requerido, ora Recorrido, aos 06/01/2023, encontrando-se com as prestações em dia. Acrescenta que no dia 19/01/2023 foi diagnosticada com neoplasia maligna da mama esquerda. Visando iniciar o tratamento do qual necessitava, solicitou, mas não obteve da Recorrida a respectiva cobertura, sob a alegação de que a Recorrente se encontrava dentro do prazo de carência. Dessa forma, ajuizou ação visando à condenação da Recorrida na obrigação de fazer no sentido de liberar a cobertura do tratamento de quimioterapia, com as medicações e dosagens de que necessita, bem como a realização da cirurgia de mastectomia, de acordo com as necessidades da paciente, e evolução do respectivo tratamento. Pleiteou, ainda, a condenação da Requerida a arcar com indenização a título de dano moral, no importe de R$ 10.000,00(dez mil reais), em face da negativa de cobertura que lhe foi imposta.

3. Na sentença proferida, o juiz de primeiro grau posicionou-se no sentido de que o tratamento do qual a Recorrente necessita possui caráter de emergência, bem como considerou imprescindível a intervenção por meio de quimioterápico, e a realização da cirurgia Contudo, entendeu que não se trata de hipótese de condenação a título de dano moral, razão da procedência parcial dos pedidos.

4. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Justiça gratuita deferida à Recorrente, vez que comprovado que ela é merecedora do benefício em questão (Id51410141). Foram ofertadas contrarrazões (Id 49852059). Não prospera a alegação dos limites objetivos da lide, vez que a pretensão almejada no recurso já tinha sido apresentada na inicial.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente alega que o tratamento para a patologia que a acomete é dinâmico, de acordo com a evolução do paciente, pois as necessidades se modificam. Assim, não se mostra cabível impor à Recorrente que, a cada alteração do tratamento proposto, ela tenha que ingressar com nova ação de modo a obter provimento judicial que a ampare. Ao final, pleiteia a o provimento do recurso, com reforma parcial da sentença, para o fim de obter ampla cobertura do tratamento necessário à Recorrente, carcinoma Ductal Infiltrante de mama esquerda. Na oportunidade, ela reafirma a pretendida condenação por dano moral.
6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição da pertinência em se impor ao plano de saúde a arque com o tratamento da Recorrente de forma continuada, de acordo com a evolução do tratamento, bem como se se mostra cabível a condenação em indenização por dano moral, em virtude da negativa de cobertura da Recorrida, no momento em que a Recorrente necessitava do tratamento médico.

7. Efetivamente, tratando de diagnóstico de câncer de mama, cujo tratamento médico é dinâmico, de acordo com a evolução do quadro de saúde da paciente, é pertinente que a obrigação de fazer imposta ao Requerido, ora Recorrente, seja estendida, de modo que a cobertura seja ampla e abranja terapias, cirurgias, medicamentos quimioterápicos e demais indicações do médico assistente. Afinal, encontrando-se a Recorrente amparada pelo plano de saúde, nos termos da respectiva contratação, não é razoável que a cada procedimento diverso a que tenha que se submeter, inerente ao tratamento, ela tenha que ajuizar nova ação.

8. Por seu lado, a negativa do plano de saúde em arcar com o tratamento necessário à Recorrida, acometida por doença grave, no momento em que sua saúde se encontrava fragilizada, extrapola os meros dissabores do cotidiano, vez que tal negativa tem o potencial de gerar frustração, e piorar o já grave estado de saúde da paciente, ensejando a reparação a título de dano moral. O valor da condenação a tal título não deve ser em montante elevado, considerando ainda a natureza de plano de autogestão do plano de saúde, que não almeja lucro, motivo pelo qual se fixa o valor em R$ 3.000,00(três mil reais).

9. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.

10. Condenada a Recorrida, vencida, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00(dois e quinhentos reais), com fundamento no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, considerando que se trata de causa sem valor econômico imediato, não sendo pertinente que os ônus da sucumbência variem de acordo com o valor do tratamento pretendido.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.